Tribunal: TJDFT
Processo: 0751021-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751021-96.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CICERO BELO DA SILVA, REGINA COELI FARIA BRAZ SIQUEIRA APELADO: SINDICATO SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CÍCERO BELO DA SILVA e REGINA COELI FARIA BRAZ SIQUEIRA contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Substituta da 19a Vara Cível de Brasília, Dra. Ana Beatriz Brusco, que, em sede de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU, julgou improcedente o pedido vertido na inicial, com apoio no artigo 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Não satisfeitos, os autores interpõem o presente recurso de apelação (ID 71561885) no qual sustentam o reconhecimento da responsabilidade civil do sindicato apelado em razão da celebração de acordo com a União Federal sem ciência dos substituídos, o que teria acarretado prejuízo material e moral aos autores. Alegam que houve vícios na condução do Termo de Liquidação Consensual, especialmente pela ausência de transparência nas assembleias, ausência de apresentação de planilhas individualizadas e induzimento em erro quanto aos valores devidos. Requerem, ao final, a anulação do acordo celebrado, a reconstituição dos valores efetivamente devidos conforme os critérios estabelecidos no processo originário no 2000.03.99.068627-7 e a condenação do sindicato réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Preparo não recolhido, diante da gratuidade de justiça concedida em caráter provisório (ID 71561880). Contrarrazões recursais apresentadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 71561889). É o relato do necessário. DECIDO. Chamo o feito à ordem. Verifica-se dos autos que, no momento da interposição do recurso de apelação, os autores encontravam-se amparados por decisão liminar que lhes havia concedido os benefícios da justiça gratuita em caráter provisório, proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0708102-27.2025.8.07.0000 (ID 71561880). Ocorre que, com o julgamento definitivo do aludido recurso, o órgão colegiado negou provimento ao agravo de instrumento, resultando no indeferimento da gratuidade de justiça. Confira-se a ementa do julgado: “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Servidor público com rendimentos superiores a 5 salários-mínimos. Ausência de hipossuficiência. Recurso desprovido. I Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Servidor público com rendimentos superiores a 5 salários-mínimos. Ausência de hipossuficiência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por servidor público com rendimentos brutos superiores a R$ 30.000,00, entendendo o juízo que a parte possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem comprometimento do próprio sustento e de sua família. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a renda mensal auferida pelo agravante autoriza a concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. O artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural, salvo se afastada por elementos constantes nos autos. 4. A Corte tem considerado como critério objetivo para caracterização da hipossuficiência a percepção de renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos brutos, nos termos da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. 5. No caso concreto, os rendimentos da agravante superam significativamente esse parâmetro, não sendo configurada a condição de hipossuficiência. 6. O indeferimento da gratuidade de justiça encontra-se devidamente fundamentado e alinhado ao entendimento jurisprudencial vigente. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: art. 99, §3o, do CPC. Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1998108, 0708102-27.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025.) Diante do indeferimento superveniente da assistência judiciária gratuita, impõe-se o recolhimento do preparo recursal como condição para o regular prosseguimento da apelação. Dessa forma, intimem-se os autores para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovam o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser considerada deserta a apelação. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me conclusos. P.I. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator